Tribunal: TCU
Processo: 004.997/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em sede de representação constituída para apurar irregularidades no projeto Sondas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Jorge Luiz Zelada em face do Acórdão 2514/2025-TCU-Plenário , no âmbito deste processo de representação instaurado para apurar irregularidades no Projeto Sondas, conduzido pela Petrobras, bem como nos contratos firmados com o Grupo Sete Brasil; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de Jorge Luiz Zelada para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão ao embargante.